Tribunal: TJDFT
Processo: 0028270-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0028270-40.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICA E DIREITO DA INFORMATICA EMBARGADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. O STJ, ao julgar os EDcl no Agravo em Recurso Especial no 1.662.706-DF, determinou o retorno dos autos ao TJDFT para que sejam sanadas omissões e enfrentados os seguintes pontos controvertidos: - "O Tribunal de origem manifestou que havia a alternativa do consumidor configurar o sistema para tornar obrigatória a colocação da senha, mas não se pronunciou explicitamente sobre a tese de que essa possibilidade só foi introduzida em Março de 2011" (ID 25828947 - Pág. 5 p. 2269). - "...o Tribunal é obscuro a respeito se houve conduta ilícita da ré antes de dezembro de 2011, data de publicação do documento informativo "Termos e Condições", restringindo em afirmar que "o documento não trate de modo específico dos serviços de aplicativos, é possível verificar a regulação, termos e condições dos serviços oferecidos pela Apple Store, não havendo que falar em responsabilidade por supostos danos causados até o referido mês de dezembro do ano de 2011". Deve a Corte de origem explicar se houve violação a direito do consumidor, por ausência de informação, até o mês de dezembro de 2011, de que a senha ficava ativada durante 15 minutos após inserta no sistema" (ID 25828947 - Pág. 6 p. 2270). - "A Corte estadual também não se manifestou quanto a tese de que "o documento apresentado pela demandada às fls. 1.215 a 1.256 não era a versão disponibilizada aos usuários da App Store em dezembro de 2011. Aliás, ele sequer está datado. [...] A sentença não aponta nenhuma prova ou mesmo indício de que a versão apresentada pela ré é realmente a que era mostrada aos usuários em dezembro de 2011, muito menos se pronuncia sobre essa questão" (ID 25828947 - Pág. 6). Em razão da aposentadoria do eminente Desembargador Relator Carlos Rodrigues, os autos foram a mim redistribuídos (ID 14181563). O IBDI se manifestou requerendo a correção das “contradições e omissões apontadas, V.Exa. empreste efeitos modificativos aos embargos de declaração antes interposto (ID 9546982), para o fim de reformar o v. acórdão e a r. sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na demanda coletiva” (ID 27013089). A APPLE pugnou pela rejeição dos embargos de declaração opostos pelo IBDI (ID 27014715). É o necessário. Como se trata de ação civil coletiva, os autos revelam uma intensa participação do Ministério Público. Em primeiro grau, houve manifestação da Segunda Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Consumidor (ID 7056277 - Pág. 1-4; ID 7056294 - Pág. 1-11; ID 7056338 - Pág. 1-11; ID 7056385 - Pág. 1-5 e ID 7056404 - Pág. 1-5). A d. Procuradoria de Justiça do MPDFT ofertou parecer (ID 8042783 - Pág. 1-8) A d. Procuradoria da República perante o STJ também se manifestou (por todas ,menciono o ID 25828957 - Pág. 62). Assim, por força do art. 251, V, do RITJDFT, determino a intimação do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator